Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003691-85.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Nulidade - Suspeição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EXCIPIENTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (EXCEPTO), PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CNPJ: 30.026.534/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AFETAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS CAUSAS DO ART. 145 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO EXCIPIENTE POR SE TRATAR DE FATOS PRETÉRITOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS –– EXCEÇÃO REJEITADA.

Não se extrai dos autos elementos suficientes para o acolhimento da exceção de suspeição, justamente por não visualizar qualquer das causas previstas no art. 145 e incisos do CPC, quais sejam a relação de amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados; recebimento de presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo ou aconselhamento de alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministração de meios para atender às despesas do litígio; que qualquer das partes seja credora ou devedora do excepto, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau; ou que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Em que pese as alegações do excipiente, não aponta qualquer possibilidade de afetação pessoal, apenas mencionando a existência de processo já findo, em que o excepto obteve êxito, e ao final as partes celebraram acordo, de modo que a alegada suspeição não mais existe. Também não existem nos autos elementos que comprovem possível subjetividade do excepto ao julgar demais processos, em que o excipiente for parte ou até mesmo, qualquer interesse do julgador no resultado da demanda, apenas porque litigou com o excipiente, em processo já extinto. Assim, baseado em situação pretérita, esta não mais existe para servir de fundamento a possível suspeição, o que seria perpetuar os efeitos do impedimento, inviável pela excepcionalidade da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 1003691-85.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EXCIPIENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

EXCEPTA: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de exceção de suspeição movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO em desfavor do Exmo. Dr. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CUIABÁ, com a finalidade de afastá-lo do julgamento de demandas em que a excipiente figure como parte ativa ou passiva em qualquer ação.

Alega a Excipiente que há sentença condenatória proferida em desfavor do ora peticionante e favorável ao Ilustre Magistrado, nos autos de 1031612-61.2022.8.11.0041, em tramite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. E, apesar das partes terem entabulado acordo, cumpre ressaltar que após a sentença condenatória, entende o ora peticionante que o Ilustre Julgador se encontra impedido de julgar as demandas onde a ora peticionante figure como parte ativa ou passiva.

Narra que a suspeição decorre pela afetação pessoal que contamina ou coloca em dúvida o julgamento do magistrado natural, competente para processar e julgar o feito.

Assim, requer, seja declarada a suspeição do Ilustre Magistrado, tendo em vista que foi proferida sentença favorável ao Nobre Julgador nos autos de 1031612-61.2022.8.11.0041, em tramite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, restando assim plenamente configurado uma possível falta de imparcialidade no julgamento do presente feito.

Em resposta, o Excepto não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, porque cessados os motivos determinantes do impedimento. Elenca que findada a ação que deu origem ao impedimento, inclusive, com acordo entre as partes, resta evidente, S.M.J., que não há de se aplicar a regra taxativa do artigo 144 do CPC, inclusive, quanto ao inciso IX, já que inexiste mais litígio.

Elenca que não há motivo plausível a este juiz para se declarar suspeito, diferente do que fez, enquanto tramitava a ação mencionada, declinando a competência ao substituto legal, no entanto, esta resta finda em face de acordo, além do que, a própria efetivação da transação, evidencia que foram dirimidos pelas partes os interesses ali elencados. Portanto, a afirmação da Cooperativa de que resta plenamente configurado uma possível falta de imparcialidade no julgamento do presente feito, não encontra sustentação no numerus clausus.

Recebida sem efeito suspensivo.

O Ministério Público opina pela rejeição da exceção.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de exceção de suspeição movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO em desfavor do Exmo. Dr. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CUIABÁ, com a finalidade de afastá-lo do julgamento de demandas em que a excipiente figure como parte ativa ou passiva em qualquer ação.

A insurgência do excipiente consiste em que
há sentença condenatória proferida em seu desfavor e favorável ao Ilustre Magistrado, nos autos de 1031612-61.2022.8.11.0041, em tramite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. E, apesar das partes terem entabulado acordo, cumpre ressaltar que após a sentença condenatória, entende o ora peticionante que o Ilustre Julgador se encontra impedido de julgar as demandas onde a ora peticionante figure como parte ativa ou passiva.

Narra que a suspeição decorre pela afetação pessoal que contamina ou coloca em dúvida o julgamento do magistrado natural, competente para processar e julgar o feito.

Para o acolhimento da exceção de suspeição, deve-se visualizar qualquer das causas previstas no art. 145 e incisos do CPC, quais sejam a relação de amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados; recebimento de presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo ou aconselhamento de alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministração de meios para atender às despesas do litígio; que qualquer das partes seja credora ou devedora do excepto, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau; ou que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Em que pese as alegações do excipiente, não aponta qualquer possibilidade de afetação pessoal, apenas mencionando a existência de processo já findo, em que o excepto obteve êxito, e ao final as partes celebraram acordo, de modo que a alegada suspeição não mais existe.

Também não existem nos autos elementos que comprovem possível subjetividade do excepto ao julgar demais processos, em que o excipiente for parte ou até mesmo, qualquer interesse do julgador no resultado da demanda, apenas porque litigou com o excipiente, em processo já extinto.

Assim, baseado em situação pretérita, esta não mais existe para servir de fundamento a possível suspeição, o que seria perpetuar os efeitos do impedimento, inviável pela excepcionalidade da medida.

Como bem pontua o Ministério Público:

“A dois porque, lado outro, as causas de suspeição, ainda que sejam de ordem subjetiva, quando alegadas pela parte em sede incidental devem ser fundamentadas (art. 146 do CPC), não bastando a mera veiculação de teses abstratas para toda e qualquer atuação judicial, mormente considerando os deveres processuais que recaem sobre os sujeitos. In casu, todavia, tem-se que os fatos narrados na inicial constituem ilações genéricas subsidiadas em uma “possível falta de imparcialidade no julgamento do presente feito”, sem a devida comprovação do interesse direto do juiz no julgamento da causa, mesmo porque não trata de pedido específico, abrangendo, pois, todas e quaisquer demandas em que a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso esteja presente”.

Portanto, não estão demonstradas as hipóteses delineadas nos artigos 144 e 145 do CPC, para se acatar a suspeição, uma vez que demandaria provas não exercido o ônus pelo excipiente, ficando apenas no campo das alegações genéricas.

E neste sentido, já decidiu o TJMT:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSESSORA DA MAGISTRADA QUE PATROCINAVA A CAUSA. PODERES RENUNCIADOS ANTES DA SUA NOMEAÇÃO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. O fato de a servidora subordinada a magistrada ter patrocinado a causa em momento anterior a sua nomeação ao cargo público, por si só, não é suficiente para caracterizar a existência de interesse na causa pela Excepta. 2. Ademais, os atos praticados pela assessora são todos efetuados sob a supervisão da Juíza, sendo ela diretamente responsável pelas decisões judiciais proferidas e assinadas, as quais, ainda, serão passíveis de revisão em sede recursal.

3. Portanto, não se verificando a ausência de imparcialidade da Magistrada para o julgamento das demandas colocadas à sua apreciação, nos termos do artigo 145 do Código de Processual Civil, deve ser rejeitada a exceção de suspeição manejada.

2. Exceção rejeitada. (N.U 1000027-83.2020.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AMIZADE ÍNTIMA DE QUALQUER DAS PARTES OU DE SEUS ADVOGADOS - NÃO COMPROVADA – ART. 145, INC. I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA. Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.A simples discordância com as decisões proferidas pelo magistrado, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado. (N.U 1025855-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DE DIREITO - FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de Juiz de Direito, quando a situação não se subsumi em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto, assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição. (N.U 1020803-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Os motivos pelos quais o excipiente ajuizou o presente feito não foram evidenciados, dentre os elencados no art. 145 do CPC.

Para que se configure a suspeição é necessária a demonstração de interesse além do social, político e jurídico em que é desenvolvida a atividade jurisdicional, não bastando, para tanto, ilações da parte que tenha litigado com o excepto e ao final celebrado acordo, se tratando de fatos pretéritos.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de suspeição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024